Tribunal: TJES
Processo: 5029595-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029595-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS VIANA SOARES
RECORRIDO: DANIEL MARTINS VIEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5029595-39.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VINICIUS VIANA SOARES.

RECORRIDO:
DANIEL MARTINS VIEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATAQUE DE ANIMAL (PITBULL) A CÃO DE PEQUENO PORTE (SHIH TZU). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO OU DETENTOR. ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VINICIUS VIANA SOARES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.475,00 (cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A demanda decorre de ataque perpetrado por um cão da raça Pitbull, sob a guarda do recorrente, contra o animal de estimação do recorrido, resultando em graves lesões e gastos médico-veterinários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o animal pertence ao seu avô. No mérito, argumenta a ausência de provas da autoria do ataque, a fragilidade do boletim de ocorrência e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, no que tange à ilegitimidade passiva, verifica-se que a sentença do juízo de origem agiu com acerto ao rejeitá-la. Conforme o art. 936 do Código Civil, a responsabilidade pelos danos causados por animal recai sobre o dono ou detentor.
In casu
, restou demonstrado que o recorrente reside no imóvel de onde o animal fugiu, exercendo o poder de fato e o dever de guarda sobre o canino, o que atrai sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. O fato de o animal pertencer ao avô não exime o Recorrente, que detém a guarda de fato no ambiente doméstico comum. Ademais, a legitimidade é analisada
in status assertionis
.

4.

Quanto ao mérito, a controvérsia central consiste em definir se houve a configuração da responsabilidade civil do detentor pelo ataque do animal.

5.

Nos termos do art. 936 do Código Civil, a responsabilidade do dono ou detentor do animal é objetiva, prescindindo de prova de culpa, eximindo-se o guardião apenas se provar culpa exclusiva da vítima ou força maior, o que não ocorreu nos autos.

6.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação. O nexo causal e a autoria restaram evidenciados pelo boletim de ocorrência, vídeos e fotografias que demonstram o Pitbull solto na via pública logo após o incidente e as graves lesões sofridas pelo cão "Duck". O conjunto probatório é contundente ao situar o animal do Recorrente em via pública, sem contenção, no contexto temporal do ataque.

7.

Os documentos de ID. 19358109 (Boletim de Ocorrência) e ID. 19358110 (WhatsApp) demonstram que o Requerido reside no imóvel e exerce a guarda de fato do animal, tendo inclusive negociado pessoalmente o ressarcimento dos danos.

8.

Os danos materiais, na monta de R$ 5.475,00, foram devidamente comprovados por notas fiscais de serviços médico-veterinários e cirúrgicos necessários à sobrevivência do animal do autor. Não houve impugnação específica por parte do Requerido quanto aos valores ou à necessidade dos procedimentos médicos realizados.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A situação vivenciada pelo recorrido, presenciar seu animal de estimação ser brutalmente atacado e submetido a risco de morte, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera psíquica e os direitos da personalidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)